Tribunal: STF
Processo: RE 1339728
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE PROFESSOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE USO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTAÇÃO EM REGIME PREVIDENCIÁRIO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO AUTÔNOMO FUNDADO NA POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA DESDE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS, NÃO ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, XVI E 40, §§ 6º E 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO TANTO DA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO DA APELAÇÃO CÍVEL.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 



    Afirma o recorrente que o presente recurso deve ser provido a fim de se “fixar a correta interpretação do art. 40, §19, da CRFB julgando improcedente o pedido formulado na inicial, pois a restituição de contribuições previdenciárias do servidor que mantenha na ativa mesmo atingindo exigências para aposentadoria é impossível e diverso do abono de permanência”.



    Decido.



    No ponto relativo ao abono de permanência, a sentença de 1º Grau, mantida integralmente pelo acórdão atacado, consignou: 



    “Doutro lado, importa destacar que o abono de permanência encontra-se previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, in verbis: 



    "§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II." 



    Verifica-se que, para que faça jus ao abono, o servidor público necessita preencher as exigências necessárias à aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade, de sorte que, nesse caso, terá direito a uma prestação pecuniária equivalente ao valor da contribuição previdenciária devida, até que sobrevenha as exigências para a sua aposentadoria compulsória ou que, eventualmente, opte o servidor pela aposentadoria voluntária a qualquer tempo. 



    Desta forma, tendo o requerente demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de aposentadoria voluntária (mais de 30 anos de serviço como professor municipal em março de 2003) e optado por permanecer em atividade, emerge o direito do servidor à percepção do abono de permanência. 



    Impende destacar ainda que a norma insculpida no art. 40, § 19, da Constituição Federal é dotada de eficácia plena e imediata, surtindo efeito desde a sua entrada em vigor. Isso significa que o abono de permanência constitui direito líquido e certo do servidor que, tendo implementado as condições para aposentar-se voluntariamente, opta por permanecer no serviço público, o que demanda se concluir que o pagamento da verba é devido desde o preenchimento dos requisitos, independentemente do protocolo de qualquer requerimento administrativo. 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu o STF, nos seguintes termos: "na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que, apesar do recorrente ter implementado, em janeiro de 2004, o tempo de serviço necessário para aposentadoria, somente faria jus ao pagamento do abono de permanência a partir do mês de março de 2004, data em que houve o requerimento administrativo. Entretanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta Corte, conforme se observa do julgamento do RE 310.159-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, em se analisa situação análoga a destes autos (...)", extraído da decisão monocraticamente proferida em 23 de agosto de 2012, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do RE n° 631.371/MG. 



    Da mesma forma, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do RN assentou entendimento de que o abono de permanência independe de requerimento administrativo, sendo devido desde o efetivo preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, conforme se verifica nos seguintes julgados: AC n° 2012.013334-4, Relator Desembargador Expedito Ferreira, julgado em 27.06.2013; AC n° 2012.012981-9, Relator Desembargador João Rebouças, julgado em 05.03.2013; AC n° 2012.013014-2, Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho, julgado em 22.11.2012.”



    No acórdão recorrido, por sua vez, consta a seguinte passagem sobre o tema:



    “Além disso, verifica-se ter o apelado preenchido os requisitos necessários à aposentadoria voluntária em março/2003 e optado por permanecer em atividade, o que demonstra o direito à percepção do abono de permanência, conforme o art. 40, § 19, da Constituição Federal: (...).”



    Essa orientação aplicada pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o servidor público que preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária e permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência instituído pelo artigo 3º, § 1º, da EC nº 41/03, tendo como início do benefício a data de vigência da referida norma constitucional para aqueles que reuniram os requisitos antes da sua edição ou a data em que reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária após a edição da alteração constitucional. 



    Esse entendimento é decorrência lógica da jurisprudência do sedimentada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em matéria de direito previdenciário, a lei de regência é aquela vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício.



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.264.716/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.222.206/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/03/2020).



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria.“ (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/6/04).



    Sobre o tema, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 871.994/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/15; ARE nº 653.065/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/12; RE nº 684.253/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/6/12; e RE nº 631.371/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/12, dessa última destaca-se o seguinte trecho: 



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que, apesar do recorrente ter implementado, em janeiro de 2004, o tempo de serviço necessário para aposentadoria, somente faria jus ao pagamento do abono de permanência a partir do mês de março de 2004, data em que houve o requerimento administrativo.



    Entretanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta Corte, conforme se observa do julgamento RE 310.159-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se analisa situação análoga a destes autos: 



    ‘Preliminarmente, verifica-se que o recorrido satisfez os requisitos para aposentadoria em 06.05.88, entretanto preferiu continuar trabalhando e receber o abono de permanência em serviço (fl. 19). 



    Em 05.06.92 foi concedida, efetivamente, aposentadoria por tempo de serviço (fl. 18). 



    Com efeito, a matéria encontra-se pacificada nesta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgamentos, de casos análogos: (…).



    Ademais, a alegação de que a ausência de requerimento administrativo prejudica a aposentadoria pela lei posterior, quando já preenchidos todos os requisitos para concessão da referida aposentadoria, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Neste sentido, decidiu esta Turma no AgRRE 269.407, Rel. Carlos Velloso, DJ 02.08.02, como se observa do voto do relator: 



    ‘Em trabalho que escrevi, 'Servidor Público – Aposentadoria - Direito Adquirido - Das Limitações do Poder Constituinte Derivado', no meu livro 'Temas de Direito Público', pág. 458 - dissertei a respeito do tema, concluindo no sentido de que a aposentadoria deve reger-se pela lei vigente no momento em que implementou o servidor as condições legais para a sua concessão. Assim, se há reunião de todos os requisitos para a aposentadoria, opera-se, de imediato, a aquisição do direito, irrelevante a circunstância de não ter o titular exercido o direito que lhe competia.



    A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal é expressa: ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária.



    O requisito do requerimento, posto na Súmula 359, não mais tem aplicação. É que, se já houve a aquisição do direito, não pode estar ele condicionado a outra exigência. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, dou notícia no trabalho acima indicado (MS 11.395, Rel. Min. Luís Gallotti; RE 62.361-SP, Rel. Min. Evandro Lins), e dá notícia Roberto Rosas: RE 86.608, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, RTJ 83/304; RE 85.330, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 15.12.1980 (Roberto Rosas, 'Direito Sumular', Malheiros Ed., 8ª ed., pág. 142).



    Assim, forte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 557, § 1º-A, CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, invertidos os ônus da sucumbência.”



    Entretanto, a Corte de origem, ao determinar a restituição dos valores descontados da remuneração mensal do autor a título de contribuição previdenciária recolhidos após o preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria divergiu do entendimento do STF.



    Com efeito, verifica-se que a jurisprudência da Corte está consolidada no sentido da validade da exigibilidade da contribuição previdenciária dos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem. Sobre o assunto, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre o salário do aposentado que retorna à atividade. O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 430.418/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/5/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO. RETORNO À ATIVIDADE. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que é exigível a contribuição previdenciária do aposentado que permanece em atividade ou a ela retorna após a inativação. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 367.416/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09).



    Na mesma direção: RE nº 396.020/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 23/3/12; RE nº 357.892/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/3/11. Ainda nesse sentido, cito a seguinte decisão monocrática: ARE nº 851.254/PB, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/11/14.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer que a parte autora da ação não tem o direito de restituição das parcelas pagas a título de contribuição previdenciária, mantido, no mais, o acórdão atacado.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente